Tribunal: STF
Processo: HC 250501
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cicero Moreira dos Santos Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas condições, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar pesca com a utilização de petrechos proibidos no exercício de pesca profissional. Precedentes. 



    3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.097.544 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a “incidência do princípio da insignificância, nos termos do inciso III do artigo 386, do CPP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, presentes esses quatro vetores, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso dos autos, conforme destacado pelo ato dito coator:



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, utilizando-se dos seguintes fundamentos (fls. 410-412, grifamos):



    [...]



    No caso, através do referido relatório técnico, restou demonstrado que o réu exercia a pesca mediante a utilização de petrecho (curral de pesca) não permitido, pois em desacordo com a Instrução Normativa do MMA n.º 1/2005, nos seguintes aspectos: a) distância da barramar até início da Espia de 47 m, inferior a distância mínima permitida que é de 50 m (art. 2º;§ 2º); b) tamanho da espia de 151 m, superior ao permitido que é de até 70 m (art. 2º); c) diâmetro do salão de 116 m, superior ao máximo permitido que é 10 m; d) distância de recifes de 7m, inferior a distância mínima permitida que é de 100 m (art. 2º, § 3º); e) utilização de madeira de origem desconhecida na estrutura (não é permitido estrutura confeccionada com material extraído de manguezal ou de qualquer APP - art. 10). Tratando-se de instrumento voltado ao exercício da pesca "passiva" (isto é, a estrutura é montada para que o pescado caia em armadilha e fique preso à arte fixa de pesca, sem a necessidade da presença do pescador), para a comprovação do exercício da pesca, basta a demonstração de que o acusado efetuou sua armação e a mantém (ou mantinha), não sendo necessário o flagrante do momento da "despesca" do curral.  Assim, não se põe em dúvida que o acusado exerce a pesca mediante a utilização de petrecho em desacordo com as especificações estabelecidas na legislação ambiental. Não há controvérsia neste ponto. Em situações como a dos autos, onde crimes ou infrações ambientais são imputados a pescadores artesanais, pessoas com baixa instrução, sempre ocorre o questionamento legítimo sobre a potencial consciência de ilicitude do acusado. No caso dos autos, porém, eventuais dúvidas quanto à consciência da ilicitude pelo acusado foram dissipadas, vez que este foi notificado por mais de uma vez pela autoridade ambiental para cessar o exercício da pesca por meio do petrecho referido, diante da sua ilegalidade, e mesmo assim a manteve. Assim, não há dúvida quanto à consciência da ilicitude pelo acusado. 



    [...]



    De outro giro, a conduta não pode ser tida como insignificante, vez que a atividade irregular é exercida em área especial de conservação, que se destina a proteger ecossistema atualmente ameaçado, como arrecifes de corais, peixe-boi marinho, etc. (grifei)



    Como se vê, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, tendo em vista que o delito foi cometido em área especial de conservação e com utilização de petrechos proibidos, bem como “este foi notificado por mais de uma vez pela autoridade ambiental para cessar o exercício da pesca por meio do petrecho referido, diante da sua ilegalidade, e mesmo assim a manteve” tudo a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    Destaque-se, que em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal assim já decidiu (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 171.916 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica.



    2. A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta imputada ao recorrente, acusado de pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 221.292 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Finalmente, convém ressaltar que, em hipótese distinta, já entendi pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de pesca em local proibido, quando do julgamento do HC 186.476 AgR, de minha relatoria.



    Com efeito, o caso em exame não guarda semelhança com o do referido julgamento, uma vez que no HC 186.476 AgR não existiu utilização de petrechos proibidos, nem previa notificação do acusado, o que, como já visto, ocorreu nos presentes autos. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente